Tribunal: STF
Processo: Rcl 80324
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Moradores do Residencial Flávio Dino, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos do Processo 0803217-80.2021.8.10.0049, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “A presente Reclamação Constitucional tem por objetivo coibir o descumprimento da decisão vinculante proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, verificado no processo nº 0803217-80.2021.8.10.0049, em trâmite na Vara Agrária do Termo Judiciário de São Luís/MA, que versa sobre pedido de reintegração de posse formulado por EDELTRUDES MARIA RICCI PIORSKI. 



    Em 02 de fevereiro de 2022, o juízo de origem deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora, com base nas matrículas nº 870 e 731 do Cartório de Registro de Imóveis de Paço do Lumiar. A medida foi concedida sem a prévia oitiva da comunidade ocupante, sem inspeção no local e sem realização de audiência de mediação ou qualquer iniciativa de diálogo social entre as partes envolvidas. 



    Contudo, a área mencionada na petição inicial não corresponde à real localização do bairro ocupado pela comunidade, conforme demonstra certidão negativa expedida pelo próprio cartório (com trecho abaixo colacionado), a qual indica que as matrículas mencionadas pela autora não se sobrepõem à poligonal do bairro Residencial Flávio Dino, hoje identificado na matrícula nº 34.895, referente à área ‘Cidade Verde’.



    (...)



    Desde então, passaram-se mais de três anos da concessão da liminar (fevereiro/2022 a junho/2025), sem que tenha sido promovida sua efetivação, caracterizando-se evidente perda do requisito da urgência (periculum in mora), conforme reconhecido pelo próprio STF na Rcl 77.119 MC/MA. O Supremo Tribunal destacou que a longa demora na efetivação da medida liminar, aliada à consolidação da ocupação e à ausência de providências sociais por parte do Estado, extingue a presunção de urgência necessária para manutenção da tutela provisória, junta-se imagens da comunidade e vídeo de drone para que se evidencie a consolidação da comunidade. 



    Além disso, não houve qualquer submissão do processo à Comissão de Conflitos Fundiários ou ao Núcleo de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Maranhão, como determina o regime de transição estabelecido na ADPF 828. Também não foram realizados laudos sociais, inspeções técnicas, tampouco audiência com representantes da comunidade, violando frontalmente o que foi decidido por esta Suprema Corte:



    (...)



    Paralelamente, a Polícia Militar do Maranhão foi acionada para promover o cumprimento forçado da liminar, tendo sido expedido o Ofício nº 103/2025-P/3-22º BPM, que convoca os moradores para reunião preparatória com o objetivo de organizar a reintegração, sem qualquer salvaguarda social, planejamento de realocação ou preservação da dignidade humana.” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Diante disso, aduz que “a comunidade civil organizada protocolou nos autos petição específica na qual impugnou expressamente a subsistência da liminar, demonstrando a consolidação da ocupação, a irreversibilidade da posse, inexistência de urgência atual e a dúvida registral, afinal não consta matrícula na área apontada na inicial, sendo necessária perícia para determinar a legitimidade dos documentos e onde se situa a área apontada nos registros anexos a inicial”. (eDOC 1, p. 5)



    Reforça, nesse sentido, a necessidade de submissão do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do TJMA para a retomada das ordens de reintegração, para que esta ocorra de forma escalonada, mediada, com atuação institucional articulada e com respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para:



    “1. SUSPENDER os efeitos da decisão liminar de reintegração de posse proferida no processo nº 0803217-80.2021.8.10.0049, até o julgamento final desta Reclamação Constitucional; 



    2. DETERMINAR ao Juízo da Vara Agrária de São Luís/MA que se abstenha de adotar qualquer medida executiva relacionada à ordem de desocupação, inclusive reuniões preparatórias, notificações, expedições de mandado, diligências ou requisição de força policial; 



    3. OFICIAR, com urgência, à Polícia Militar do Maranhão e ao Comando do 22º BPM, informando sobre a suspensão determinada por esta Corte e vedando qualquer medida de apoio operacional para cumprimento da ordem judicial suspensa.” (eDOC 1, p. 9)



     



    No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, “com a confirmação da liminar concedida e o reconhecimento do descumprimento da decisão vinculante proferida na ADPF 828, declarando- se a ineficácia da liminar de reintegração de posse, enquanto não observadas as exigências estabelecidas por este Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, pp. 12-13)



    Postulou, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Requisitadas informações, estas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 29, ID: dd6bb6ac).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o Juízo da Vara Agrária da Comarca da Ilha de São Luís, autoridade ora reclamada, proferiu decisão, após audiência de justificação da posse, no sentido de conceder medida liminar para reintegração de posse em favor de Edeltrudes Maria Ricci Piorski, diante da constatação de esbulho possessório ocorrido em imóvel rural em julho de 2021. 



    Por oportuno, transcrevo teor das informações encaminhadas a esta Relatoria:



    “(...)



    A presente Reclamação Constitucional é manejada pela Associação de Moradores do Residencial Flávio Dino sob o argumento central de que a decisão liminar de reintegração de posse, proferida por este Juízo nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0803217-80.2021.8.10.0049, teria afrontado a autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828. 



    Com a devida vênia, tal alegação não encontra respaldo na realidade fática e processual, conforme se demonstrará. 



    A Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada por Edeltrudes Maria Ricci Piorski em 27 de outubro de 2021, alegando esbulho possessório ocorrido em seu imóvel rural em julho de 2021. Após a devida instrução inicial, incluindo a realização de audiência de justificação da posse, este Juízo proferiu decisão concessiva da medida liminar em 02 de fevereiro de 2022 (ID. 60015415 nos autos originários). 



    É fundamental ressaltar que, ao proferir a referida decisão, este Juízo Agrário procedeu a uma análise acurada e expressa das diretrizes então vigentes na Medida Cautelar na ADPF nº 828/DF. A decisão não apenas mencionou, mas dedicou-se à exegese do julgado da Corte Constitucional, transcrevendo literalmente o excerto pertinente ao tratamento de ocupações posteriores à pandemia:



    (...)



    Com base nesse entendimento e nas provas coligidas aos autos naquele momento processual, este Juízo distinguiu o caso concreto da hipótese de proteção mais ampla da ADPF 828. Argumentou-se, fundamentadamente, que a ocupação em tela, ocorrida em meados de 2021, não configurava ‘moradia estabelecida/consolidada pelos invasores ao longo do tempo’. As fotografias acostadas à petição inicial (ID 55247308) demonstravam a existência de estruturas precárias de casebres, confeccionados em madeira e com cobertura de palha, desprovidos, à época, de indícios de habitação contínua ou de consolidação de uma comunidade residencial. 



    Acrescenta-se, nesse ponto, que a alegação da Reclamante sobre a ausência, à época da concessão da liminar, de inspeção judicial, laudos sociais, visitas técnicas ou submissão do processo à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Maranhão não apenas não procede, como também desconsidera a cronologia e o conteúdo das decisões proferidas no âmbito da ADPF nº 828. A decisão liminar deste Juízo Agrário data de 02 de fevereiro de 2022. É imperioso destacar que, naquele momento, a interpretação e aplicação da ADPF nº 828 condicionavam a análise de cada caso ao marco temporal da ocupação. Com efeito, a decisão paradigma da ADPF 828 estabelecia um regime diferenciado: para ocupações coletivas consolidadas antes de 20 de março de 2020, havia uma suspensão mais ampla das ordens de desocupação, salvo exceções pontuais. Contudo, para ocupações ocorridas após 20 de março de 2020 – como a que deu origem ao presente litígio, iniciada em julho de 2021 – a ADPF nº 828, em sua redação e interpretação vigentes no início de 2022, permitia a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação. 



    A exigência de um regime de transição específico, com a instalação obrigatória de comissões para mediar conflitos antes de qualquer decisão judicial e a implementação de um protocolo mais detalhado para desocupações coletivas, somente foi estabelecida por decisão do Ministro Relator Luís Roberto Barroso em 02 de novembro de 2022, portanto, nove meses após a prolação da liminar ora questionada. 



    Destarte, não há que se falar em aplicação retroativa de um regime jurídico ou de exigências procedimentais que sequer existiam ao tempo do ato judicial impugnado. Pretender que este Juízo, em fevereiro de 2022, adivinhasse ou antecipasse requisitos que só viriam a ser positivados no final daquele ano configura um anacronismo jurídico insustentável. 



    Na realidade, este Juízo, ao proferir a liminar, pautou-se estritamente pelas normativas então vigentes, analisando os requisitos do artigo 561 do CPC e a aplicabilidade da ADPF 828 conforme o seu teor e alcance naquele específico momento histórico. 



    Com efeito, é imperioso ressaltar que a ação possessória originária, ajuizada pela Sra. Edeltrudes Maria Ricci Piorski, foi direcionada não apenas a Wildson, mas também, e de forma proeminente, ao indivíduo identificado como Urubatan, além de outros ocupantes não individualizados de pronto. A figura de Urubatan, insta salientar, não é desconhecida deste Juízo Agrário. Ao revés, sua participação como requerido tornou-se um elemento fático recorrente em uma pluralidade de ações possessórias, tanto em curso quanto já sentenciadas por esta especializada, todas versando sobre litígios fundiários na extensa e notoriamente conflagrada área conhecida como ‘MERCÊS’. Esta reiteração processual, observada por este Juízo ao longo de diversos feitos, não se afigura como mera coincidência, mas aponta para um modus operandi específico e uma atuação constante do referido indivíduo em contextos de ocupações coletivas naquela região, com o cunho de ocupação, visando comércio e não a busca por moradia, o que pode vir à tona com a ultimação da instrução do feito. Era possível, já à época da prolação da medida liminar, inferir com robusto grau de convicção que a atuação de Urubatan e de outros indivíduos associados não se limitava à simples busca por moradia por necessidade premente. Ao contrário, os elementos probatórios e os padrões de conduta observados indicavam, de forma contundente, uma prática profissional e habitual de invasões territoriais, seguida da promoção de loteamentos clandestinos e da subsequente alienação ou cessão onerosa desses lotes, configurando uma atividade com nítido escopo de auferimento de lucro ilícito. Esta natureza especulativa e comercial da conduta de parte dos organizadores da ocupação, notadamente de Urubatan, descaracteriza, ou ao menos mitiga substancialmente, a presunção de que a integralidade da ocupação em tela se destinava ao abrigo de populações em estado de extrema vulnerabilidade, nos moldes estritos da proteção conferida pela ADPF nº 828. 



    Ademais, é imperioso destacar que um fator determinante para o lapso temporal entre a concessão da liminar e as tentativas mais recentes de seu cumprimento foi a necessária suspensão do processo principal em decorrência da oposição de Embargos de Terceiro (nº 0847184-91.2022.8.10.0001). Em 16 de setembro de 2022 (ID. 76279993), este Juízo, em estrita observância às normas processuais vigentes, determinou a suspensão da tramitação da ação de reintegração de posse, aguardando o desfecho dos referidos embargos opostos por terceiros que se sentiram atingidos pela decisão liminar. Tal suspensão, decorrente de um incidente processual legítimo e previsto no ordenamento jurídico, perdurou até 20 de dezembro de 2023 (ID. 109095142), quando foi certificado nos autos o julgamento dos embargos e o consequente levantamento da suspensão. Durante este período, que se estendeu por aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses, o processo principal esteve legalmente paralisado por força de imperativo processual, impedindo não apenas o cumprimento da liminar, mas também o prosseguimento da fase instrutória e a produção de provas que poderiam elucidar definitivamente as questões controvertidas, inclusive aquelas suscitadas pela própria Reclamante quanto à natureza da ocupação e ao perfil dos ocupantes. Trata-se de uma contingência inerente ao devido processo legal e à garantia constitucional do direito de defesa de terceiros, que suspende o curso do feito principal até a resolução do incidente, obstando qualquer atividade processual que pudesse avançar na elucidação dos fatos ou na consolidação das provas necessárias ao julgamento de mérito. 



    Tal constatação fática, reitere-se, foi um dos elementos cruciais ponderados na formação do convencimento deste Juízo quando da análise do pedido liminar, pois sinalizava que a intervenção estatal para obstar a consolidação daquela específica ocupação possuía também o condão de reprimir uma atividade ilícita e predatória do solo urbano, dissociada da finalidade precípua de proteção à moradia digna que inspira o referido paradigma constitucional. 



    Ademais, a decisão liminar ressaltou a existência de informações nos autos e em outros processos em trâmite nesta Vara Agrária que apontavam para a atuação dos mesmos ‘organizadores de invasões’ na área (mencionando-se ‘MERCÊS’), sugerindo que a finalidade principal de tais ocupações seria o ‘loteamento e posteriores vendas de lotes’. Tal circunstância, se confirmada, descaracterizaria a natureza da ocupação como exclusivamente voltada à moradia de população vulnerável, afastando, naquele contexto inicial, a exigência de prévio encaminhamento para abrigos públicos ou garantia de moradia adequada como condição sine qua non para a atuação do Poder Público, conforme a interpretação dada à ADPF 828 para ocupações recentes e não consolidadas. Enfatizou-se que ‘quase todos os casebres existentes ou terrenos ainda não se encontram habitados’



    Portanto, a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse não ignorou a ADPF 828, mas, ao contrário, buscou interpretá-la e aplicá-la ao caso concreto, considerando as particularidades fáticas apresentadas e as provas produzidas até aquele momento. A distinção feita baseou-se na recência da ocupação e nos indícios de que não se tratava, primordialmente, de uma ocupação consolidada para fins de moradia por população vulnerável nos moldes estritos da proteção deferida na ADPF para situações diversas. 



    (...).” (eDOC 29, ID: dd6bb6ac; grifos nossos)



    Observa-se, assim, que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a propriedade agrária particular por grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade após o início do período pandêmico, fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão.



    Por outro lado, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente